Tribunal: STJ
Processo: 5004393-95.2021.8.24.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679398 - SC (2024/0235482-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDSON KRUEMMEL DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO
INAFASTÁVEL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, devido à ausência de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prequestionamento impede
o conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O prequestionamento é requisito inafastável de admissibilidade do recurso especial,
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A defesa não alegou violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, o que impede o
reconhecimento do prequestionamento ficto.
5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade, sendo insuficiente a reiteração do mérito da controvérsia. Incidência da
Súmula n. 182, STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA47631277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 3a95f3a8-12ce-4c87-a6f8-4fdfcc1420a3

Tese de julgamento: "1. O prequestionamento é requisito inafastável de admissibilidade
do recurso especial. 2. A falta de alegação de violação ao art. 619 do Código de Processo
3.
Penal impede o reconhecimento do prequestionamento ficto.
A ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
."
inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.198.104/MG, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 1.831.641
13/2/2023
/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
; STJ, AgRg nos
21/2/2022
EDcl no REsp n. 2.102.309/DF, Rel. Min Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe de
.
14/10/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de maio de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA47631277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:13
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2025. Código de Controle do Documento: 3a95f3a8-12ce-4c87-a6f8-4fdfcc1420a3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679398 - SC (2024/0235482-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: EDSON KRUEMMEL DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO
INAFASTÁVEL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, devido à ausência de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prequestionamento impede
o conhecimento do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. O prequestionamento é requisito inafastável de admissibilidade do recurso especial,
conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. A defesa não alegou violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, o que impede o
reconhecimento do prequestionamento ficto.
Documento eletrônico VDA47631279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:07
Código de Controle do Documento: c24dea6a-b5e7-4283-bceb-39b07512c33b

5. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade, sendo insuficiente a reiteração do mérito da controvérsia. Incidência da
Súmula n. 182, STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O prequestionamento é requisito inafastável de admissibilidade
do recurso especial. 2. A falta de alegação de violação ao art. 619 do Código de Processo
3.
Penal impede o reconhecimento do prequestionamento ficto.
A ausência de
impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
."
inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.198.104/MG, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp n. 1.831.641
13/2/2023
/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
; STJ, AgRg nos
21/2/2022
EDcl no REsp n. 2.102.309/DF, Rel. Min Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe de
.
14/10/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EDSON KRUEMMEL DA
contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial,
SILVA
devido à ausência de prequestionamento (fls. 389-392).
Nas razões recursais, o agravante sustenta que a ausência de
prequestionamento deve ser desconsiderada quando o caso a ser analisado envolver a
liberdade de locomoção, a restrição de direitos e a imposição de obrigações. Alega,
ainda, que o Código de Processo Civil admite como prequestionada a matéria suscitada
em embargos de declaração e não enfrentada pelo Tribunal, como seria o caso dos autos
(fls. 398-407).
O Ministério Público do Estado de Santa Catarina pugnou pelo desprovimento
do agravo regimental (fls. 425-428).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47631279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:07
Código de Controle do Documento: c24dea6a-b5e7-4283-bceb-39b07512c33b

No agravo regimental, incumbe ao recorrente apresentar argumentos aptos a
infirmar a decisão agravada, sob pena de vê-la mantida por seu próprios fundamentos.
Consoante já registrado na decisão agravada, o prequestionamento é requisito
inafastável de admissibilidade do recurso especial, sendo inviável, em sede de matéria
penal, suscitar o prequestionamento ficto, na hipótese em que o recurso especial não
apontou a violação ao art. 619 do Código de Processo Penal.
A propósito:
"1. Os temas trazidos pela defesa revelam indevida inovação
recursal, porquanto não foram abordados na petição do recurso especial,
estando, portanto, preclusos. Ademais, não há prévia manifestação do
Tribunal de origem, o que denota igualmente ausência de
prequestionamento." (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.102.309/DF, Quinta
Turma, Rel. Min Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
)
14/10/2024
"1. Inviável o conhecimento da tese de preclusão pro
judicato, tendo em vista que a matéria não foi debatida perante a Corte
de origem, não preenchendo, portanto, o requisito do
prequestionamento. 'Conforme reiterada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o prequestionamento das teses jurídicas constitui
requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias
de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de
instância e violação da competência constitucionalmente definida para
esta Corte.' (AgRg no AREsp n. 2.198.104/MG, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
7/2/2023
13/2/2023
.)" (AgRg no AREsp n. 2.452.458/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, DJe de
)
18/6/2024
"(...) 1. Não é possível examinar no recurso especial matéria
que não foi efetivamente apreciada pelo acórdão recorrido, em razão da
ausência do requisito do prequestionamento. 2. Para que esteja
caracterizado o prequestionamento ficto por meio da oposição de
embargos declaratórios, faz-se necessário que a parte, nas razões do
recurso especial, demonstre a existência de vício de fundamentação no
acórdão impugnado, apontando, também, a existência de ofensa ao art.
619 do CPP. (...)" (AgRg no AREsp n. 2.384.388/ES, relator Ministro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
1/4/2025
11/4/2025
Documento eletrônico VDA47631279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:07
Código de Controle do Documento: c24dea6a-b5e7-4283-bceb-39b07512c33b

Da leitura das razões recursais, verifico que o agravante apenas reitera o
inconformismo com a inadmissão do apelo nobre, sem apresentar argumentos aptos a
infirmar a decisão agravada, de modo que a aplicação da Súmula n. 182, STJ, é medida
que se impõe.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47631279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/05/2025 16:40:07
Código de Controle do Documento: c24dea6a-b5e7-4283-bceb-39b07512c33b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0235482-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.679.398 /
SC
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50043939520218240067
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDSON KRUEMMEL DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: EDSON KRUEMMEL DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245551881221524<14@
2024/0235482-2 - AREsp 2679398 Petição : 2024/0110045-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47605349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 21/05/2025 14:49:42
Código de Controle do Documento: CFE6068A-84DC-4ECD-A53C-97877C2486F7